Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003227-60.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME - CNPJ: 10.624.715/0001-79 (APELADO), HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE - CPF: 303.637.051-04 (APELADO), HYGOR FERNANDO GARCIA ABBADIE - CPF: 015.316.101-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CONCRETIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta em desfavor de NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – ME, HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o banco apelante alega que o juízo singular ao proferir sentença, ignorou requerimento de republicação dos prazos, após habilitação do patrono. Aduz que, em havendo apenas a intimação do banco, restou violado em seus termos, o art. 272, §§ e 2o e 5o, do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Alega que o juízo singular ao proferir a sentença, ignorou que jamais abandonou os autos. Afirma que o
decisum
ofendeu o disposto no art. 272, §§ e 2o e 5o, do CPC.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, indispensável se torna a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo) (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte. A irresignação do autor, ora apelante, de que houve violação do disposto no art. 272, §§ e 2o e 5o, do CPC, portanto, não merece prosperar. Aos autos, certidão de intimação da parte, para, por meio de seu patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida e requerer o que entendesse de direito, ao risco de extinção do feito (Num. 174435653), determinação à qual a parte permaneceu inerte.

Ao invés de cumprir o comando sentencial, exaurido o prazo legal, limitou-se o autor a juntar ao feito, instrumento particular de substabelecimento para regularização da representação processual, requerendo republicação de eventuais prazos (Num. 174435655).

Não havendo qualquer manifestação diante da intimação do patrono constituído sobre a correspondência devolvida (Num. 174432404 – pág. 03/04), o juízo singular, em cumprimento do disposto no art. 485, § 1o, do CPC, intimou a parte autora pessoalmente para,
no prazo legal, manifestar-se, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito (Num. 174435657).
A parte exequente se manteve inerte (Num. 174435660).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, indispensável se torna a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo) (TJMT Ap 55549/2017).

A determinação do c. STJ é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Diante do exposto, visto que intimado o patrono constituído e a parte autora, desta feita, pessoalmente para providenciar o andamento do feito, ao risco de extinção e que ambos permaneceram inertes, mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023